Tribunal: TCU
Processo: 023.845/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7331/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.845/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Miura de Paula (XXX.377.588-XX); Carolina Kiekow da Rosa (XXX.701.040-XX); Danilo Henrique Faria (XXX.825.456-XX); Henrique Gonçalves Bhering (XXX.029.637-XX); Heribaldo Menezes Sizino Leite Franco (XXX.407.555-XX); Heytor de Oliveira Mota Fernandes (XXX.288.043-XX); Leandro da Silva Pereira (XXX.117.377-XX); Leonardo José Malaquias e Silva (XXX.136.421-XX); Milgon Taumaturgo Rebouças Melo (XXX.925.913-XX); Temis Yurie Sakamoto (XXX.975.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.